Tribunal: TJPA
Processo: 0000302-60.2014.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000302-60.2014.8.14.0038

APELANTE: IVANILSON DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 121, §2°, INCISOS II E IV, DO CP –

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado devidamente demonstradas nos autos, por meio de laudo médico, declaração de óbito

e necropsia médico-legal e depoimentos testemunhais colhidos durante a toda a instrução processual, estando a sentença condenatória em plena harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos processuais, o que, inviabiliza o pleito desclassificatório suscitado pela defesa do apelante. Precedentes colacionados;

02. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
, nos termos da fundamentação exposta no voto.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

IVANILSON DA SILVA SANTOS
, por meio de

advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ourém, após decisão do Conselho de Sentença.

Consta na denúncia que no dia 01/01/2014, por volta de 21h30min, o acusado Ivanilson da Silva Santos, de posse de uma arma branca, tipo faca, sem qualquer motivo aparente, partiu enfurecido para cima da vítima Márcio Augusto Matos da Silva e imbuído de
animus necandi
, desferiu mais de um golpe no abdômen da vítima, que não teve como evitá-los, pois desferidos à inopino e sem chance de defesa à vítima, que foi mortalmente perfurada, não tendo como ter qualquer reação, pois estava desarmada e foi atacada repentinamente, agindo o acusado sob o pálio da surpresa. Após ter praticado o crime, o acusado evadiu-se do local do delito.

Infere-se dos autos, que a vítima e o acusado estavam em um bar de propriedade do nacional conhecido por Astrolino, que se localiza na cidade de Ourém. Afirma a acusação que a vítima era pessoa pacata e de bem, funcionário público e chefe de família, não se tendo notícia de seu envolvimento em brigas ou qualquer tipo de discussão. Todavia, o acusado já era conhecido da autoridade policial como traficante de drogas e pela prática de outros crimes.

De acordo com o
parquet
, a vítima estava comemorando a passagem de ano, quando teria parado no estabelecimento comercial do senhor Astrolino, e lá, ao encontrar o acusado e sem ter mantido qualquer discussão com ele, após um ato de brincadeira, foi covardemente assassinada, sem qualquer chance de defesa.

Por fim, narra a acusação que pessoas que estavam próximas ao local, ainda tentaram prestar socorro à vítima, entretanto veio à óbito em razão da gravidade dos golpes desferidos pelo acusado.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime descrito no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal. Transcorrida a instrução processual, foi condenado à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado cometido por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Inconformado, interpôs o presente recurso, aduzindo que a decisão do Conselho de Sentença é contrária as provas dos autos, alegando que o conjunto probatório carreado aos autos processuais, aponta para a prática de outro crime, previsto no art. 129, §3°, do Código Penal, pelo que pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo manejado.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

P
ostula o apelante, unicamente, pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal seguida de morte, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é contrária as provas dos autos.

Concernente ao julgamento contrário à prova dos autos suscitado
e, a consequente desclassificação pretendida pelo apelante, entende esta relatora que

tal argumento não merece acolhida,
vez que à hipótese somente ocorre quando o
decisum
está totalmente dissociado da realidade do conjunto probatório, o que, seguramente, não é o caso em apreço.

A
materialidade
do crime de homicídio qualificado resta incontroversa, a partir da análise dos documentos acostados aos autos, entre eles, o
laudo médico
(ID 7627607),
declaração de óbito
(ID 7627607) e o

Laudo de Exame de Corpo de delito: necropsia médico-legal
(ID 7627613),
realizado na vítima, que veio a falecer em razão da gravidade das lesões sofridas, provocadas por ação pérfuro-cortante,

recebendo “03 (três) feridas incisas localizadas na parede lateral direita do tórax e do abdômen, de cima para baixo, medindo 2,0cm, 2,5cm e 01cm, respectivamente, que, por sua vez, resultaram em anemia aguda causada por hemorragia aguda
”.

Igualmente, é segura a
autoria
delitiva, respaldada a partir das oitivas colhidas durante toda a instrução processual, que afastam a tese levantada pela defesa

que dispõe acerca da existência do crime de lesões corporais seguidas de morte.

No caso vertente, as testemunhas ouvidas durante a instrução processual e no decorrer do julgamento em plenário, Francisco de Assis Ribeiro Gaspar (ID 767999) e José Erasmo dos Santos (ID 8756885), descreveram as circunstâncias em que ocorreram os fatos criminosos, destacando as referidas testemunhas que não houve qualquer tipo de discussão ou mesmo agressão praticada pela vítima contra o acusado, tendo a testemunha José Erasmo dos Santos presenciado o crime e os golpes de faca desferidos pelo apelante na região abdominal da vítima, que, em razão da gravidade dos ferimentos veio à óbito em razão de hemorragia aguda grave.

Neste contexto, o apelante Ivanilson da Silva Santos, confessou a prática do crime, quando de seu interrogatório em juízo (ID 7627988), e durante o julgamento em plenário (ID 8756950), afirmando que após uma suposta discussão com a vítima, este foi até a casa da sua genitora, que fica ao lado do bar em que ocorreu o delito, pegou uma faca e desferiu os golpes que ceifaram a vida
Márcio Augusto Matos da Silva, ficando claro, portanto, que o apelante premeditou o delito, por motivo fútil e sem dar qualquer chance de defesa a vítima, que foi surpreendida com a ação criminosa perpetrada pelo acusado.

Ademais, observa-se,
no caso vertente, que a convicção do Júri Popular foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas em plenário, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução processual.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO
- JÚRI - PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA CONTIDA NOS AUTOS - DESCABIMENTO
-
VERTENTE DE PROVA CONTIDA NO FEITO E SUSTENTADA EM JUÍZO
- RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR - MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO CORPORAL FIXADA EM PRIMEIRO GRAU - DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Da preliminar: - Em que pesem os argumentos expendidos, não há falar em nulidade no caso vertente, tal como ventilado pela defesa - Preliminar rejeitada.
Do mérito: - Inexiste decisão manifestamente contrária à prova dos autos se o Conselho de Sentença apenas opta por uma das versões existentes, amparada em elementos deles constantes, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania do veredicto popular - Incabível a tese de redimensionamento da reprimenda aplicada quando se constata ter sido esta fixada de forma justificada e proporcional ao delito praticado - Recurso não provido
. (TJ-MG - APR: 20272362720138130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 01/03/2023, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/03/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER O VEREDITO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS SEGUIDAS DE MORTE
OU HOMICÍDIO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. 1) Caso esteja presente na prova, a versão escolhida pelos Jurados, não há como se acolher a tese de veredito manifestamente contrário às provas dos autos, sob pena de se violar a soberania do Júri, inclusive no que tange à presença das qualificadoras.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS LEVES. NÃO CABIMENTO. 2) Confirma-se a condenação pelo crime de tentativa de homicídio, quando a posição adotada pelos jurados é hipótese plenamente admissível, suficientemente concatenada com o que foi apresentado em Plenário, inexistindo nos autos qualquer evidência probatória que autorize uma absolvição ou desclassificação para lesões corporais leves.
REDUÇÃO DA PENA E ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. 3) Equivocando-se o Magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais, restando apenas uma negativa, imperiosa a redução da basilar para patamar próximo ao mínimo legal, adequando-se, ao fim o regime prisional do semiaberto para o aberto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA E ADEQUAR O REGIME PRISIONAL. (TJ-GO 00516865020118090024, Relator: DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023).

Assim, não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio qualificado para o de lesão corporal seguida de morte, estando a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ourém, após decisão do Tribunal do Júri, em estrita conformidade com o vasto conjunto probatório acostado aos autos processuais, pelo que se mantém a sentença condenatória em todos os seus termos.

Ante o exposto e pelos fundamentos do voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego- lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/05/2023